Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-97.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD). DESNECESSIDADE DE PRÉVIA QUITAÇÃO PARA A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA.
1. No arrolamento sumário a homologação da partilha não está condicionada à comprovação da regularidade fiscal do espólio, pois a Fazenda Pública será intimada após o trânsito em julgado da sentença para proceder ao respectivo lançamento, se for o caso, conforme dicção do art. 659, § 2a, do CPC/2015 (Precedentes STJ).
2. Negou-se provimento ao apelo.